Tribunal: TJDFT
Processo: 0715780-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Revisão de alimentos ajuizada sob o fundamento de redução da capacidade financeira do autor, que teve seu contrato de trabalho rescindido e passou a exercer a profissão de barman com renda mensal de aproximadamente R$ 1.400,00. O autor requer a redução da pensão alimentícia de 20% para 12% do salário mínimo. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da alteração da capacidade financeira do alimentante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração na condição financeira do alimentante justifica a revisão do percentual fixado para os alimentos.
III. Razões de decidir
3. A revisão dos alimentos exige comprovação de fato superveniente que altere a capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
4. O autor não comprova piora na sua situação financeira em relação ao momento da fixação dos alimentos, uma vez que sua ocupação e renda atuais são compatíveis com as anteriormente auferidas.
5. A simples alegação de desemprego não é suficiente para justificar a redução dos alimentos.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1975672, 0706980-04.2024.8.07.0003, Rel. Des. FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, j. 27/02/2025, DJe 24/03/2025.